Tribunal: TJMT
Processo: 1045774-79.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DAS INTERRUPÇÕES PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SÚMULA 49/TR-TJMT. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 361868880 – reclamação n.º 1045774-79.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) A distinção entre suspensão (ato deliberado da concessionária) e interrupção (evento não programado) é irrelevante para fins de responsabilidade civil. O que se discute não é a causa da interrupção, mas a demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial. 2.3) No caso, as interrupções do serviço ocorreram entre os dias 21/04/2025 e 26/04/2025. A concessionária sustenta que a demora no restabelecimento decorreu de caso fortuito e força maior (descarga atmosférica e chuvas atípicas). Contudo, não restou comprovado nos autos, por meio de prova técnica idônea, que a interrupção decorreu de fortuito externo, limitando-se a Recorrente a juntar matérias jornalísticas genéricas e imagem de local não identificado, imprestáveis para tal fim. Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida sob a modalidade objetiva, somente podendo ser afastada mediante a comprovação de alguma das excludentes legais de responsabilidade, tais como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso, uma vez que as alegações não foram devidamente comprovadas. 2.4) Consta ainda que a parte Requerente/Recorrida, além de enfrentar interrupção prolongada, registrou diversas reclamações administrativas, conforme protocolos juntados (n.º 9685946852, 9686544327 e 9687929581), sem que tivesse obtido solução tempestiva. O contexto fático demonstra que as interrupções ocorreram em sequência, durante período de feriado e de confraternização familiar, agravando os efeitos danosos. 2.5) A demora sem justificativa no restabelecimento de serviço essencial, fora do prazo estabelecido no inciso I, do art. 362, da Res. 1.000/2021-ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano moral. 2.6) A interrupção indevida e prolongada de serviço público essencial, por tempo superior ao prazo regulamentar, configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato ilícito, dispensando a prova de prejuízo concreto, sobretudo diante da privação experimentada em zona rural durante período festivo e agravada pela condição de consumidor idoso do Recorrido, hipervulnerável nas relações de consumo. 2.7) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045774-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR DALBERTO - CPF: 203.891.089-87 (RECORRIDO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026